Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729503-19.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0023155-70.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, CPC) e, especialmente, em face do teor da manifestação apresentada pela autoridade coatora (ID Num. 62034428), que, claramente, indicara concordância com a pretensão perseguida no presente writ, fica a parte impetrante intimada a informar se ainda mantém interesse no feito. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora